Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-14.2020.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000871-14.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LAURETH - CPF: 040.195.451-03 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA LAURETH - CPF: 040.195.451-03 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – APELO DA SEGURADORA – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO DA SEGURADA PROVIDO EM PARTE –
APELO DA SEGURADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 5% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 5.400,00 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - A
PELO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se Seguradora Apelante efetuou pagamento, de forma administrativa, no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor correto da indenização é de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), remanesce complementar a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

No caso concreto, a Apelada foi condenada ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, mas fora julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, o que significa que a sucumbência é recíproca.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Considerando que o feito tramita desde fevereiro/2020, e tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo causídico, é apropriada a majoração dos honorários para R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000871-14.2020.8.11.0007

RELATÓRIO

São dois recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MARIA DE FATIMA LAURETH
e o outro pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 8.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
insurge-se a respeito do critério adotado para aferir o
quantum
indenizatório, ao argumento de que a graduação correta para a invalidez parcial incompleta para lesão no joelho direito e no quinto dedo da mão direita está quantificada, respectivamente, em 12,5% e 2,5%, razão pela qual a indenização securitária deve ser reduzida para R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), visto o pagamento administrativo no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com isso, requer a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111813984.

Lado outro,
MARIA DE FATIMA LAURETH
insurge-se alegando que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Aduz, que os honorários advocatícios foram fixados em percentual ínfimo e insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixado de forma equitativa. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111813976.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022